Tribunal: STF
Processo: HC 114415
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DESERÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. SERVIÇO MILITAR. NÃO COMPARECIMENTO. ANÁLISE DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO PARA A AUSÊNCIA AO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas na hipótese em exame. Precedentes: HC 101754, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 24.06.10 e HC 92959, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 11.02.10.



    2. In casu, foi instaurada Instrução Provisória de Deserção para apurar eventual prática do crime de deserção pelo paciente no período em que prestou serviço militar no Hospital de Guarnição de Tabatinga/AM, na condição de médico temporário.



    3. A análise da existência, ou não, de prévia autorização para a ausência do paciente ao serviço demandaria aprofundado revolvimento de fatos e provas, o que é insuscetível na via do habeas corpus.



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    5. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita.